Tribunal: TJDFT
Processo: 0748252-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0748252-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA RAMOS POSSEBON, CLAUDIO VINICIUS RAMOS POSSEBON AGRAVADO: JOSEFA MARIA SOARES, HENRIQUE SOARES POSSEBON, EDUARDO SOARES POSSEBON DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em inventário, indeferiu o pedido dos herdeiros agravantes de recolhimento das custas processuais ao final do inventário. Alegam, em síntese, que: 1) o inventário foi instaurado com o objetivo de proceder à regularização e partilha dos bens deixados por Victorio Possebon, os quais ainda se encontram pendentes de avaliação e sem liquidez imediata; 2) o espólio encontra-se composto, essencialmente, por bens de natureza imobiliária e patrimonial, que demandam tempo para avaliação e eventual alienação, inexistindo valores disponíveis em espécie ou em conta bancária que permitam o adimplemento das custas iniciais; 3) impor o recolhimento imediato das custas processuais, em situação de ausência de numerário líquido, implicaria inviabilizar o prosseguimento do inventário, afrontando o princípio do acesso à justiça; 4) a jurisprudência pátria tem reconhecido a possibilidade de postergar o recolhimento das custas processuais quando comprovada a ausência momentânea de liquidez do espólio, evitando-se prejuízo ao regular trâmite do inventário. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja autorizado o recolhimento das custas processuais ao final do inventário, quando o acervo hereditário estiver devidamente regularizado e houver liquidez suficiente Com razão, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) O pleito de recolhimento das custas ao final se mostra descabido, pois o término do inventário não implica liquidez patrimonial, mas apenas partilha de bens. (...) Ocorre que, sendo as custas processuais de responsabilidade do espólio (no caso, composto apenas por bens imóveis e direitos possessórios, com valor estimado de R$ 500.000,00), não se justifica onerar os herdeiros com esse recolhimento inicial, na medida em que declaram que “não dispõem de liquidez financeira imediata” e não há elementos nos autos que infirmem essa hipossuficiência declarada. Assim, mostra-se razoável a postergação desse recolhimento para o final do inventário. No mesmo sentido: (...) 4. A flexibilização do adiantamento das despesas processuais, prevista nos §§ 5o e 6o do art. 98 do CPC, mostra-se medida compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, permitindo tanto a concessão parcial da gratuidade quanto o parcelamento ou o diferimento do pagamento. Em caráter excepcional e provisório, tal postergamento assegura aos sucessores o direito de prosseguir com o feito sem prejuízo imediato, reservando-se a definição sobre a efetiva quitação das custas para quando houver liquidez patrimonial ao final do procedimento. 5. A jurisprudência desta Corte de justiça tem o entendimento de que as custas processuais são de responsabilidade do espólio e não dos herdeiros. Confira-se: “3. A flexibilização do dever de pagamento adiantado dos valores referentes às despesas do processo deve ser admitida. Por isso, é possível a concessão parcial da gratuidade, o pagamento parcelado ou mesmo a postergação desse dever, nos moldes do art. 98, § 5o e § 6, do CPC.” (0702970-91.2022.8.07.0000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 25/04/2022). (...) Acórdão 2023942, 0717367-53.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.) (...) 4. No caso, os bens do espólio não possuem liquidez imediata e o valor das custas iniciais é elevado: é entendimento deste Tribunal que, na hipótese, o recolhimento das custas deve ocorrer quando encerramento do inventário. (...) (Acórdão 1873232, 0715028-58.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 14/06/2024.) Há, também, risco de dano iminente aos agravantes, uma vez que a exigência imediata das custas poderá acarretar a paralisação ou extinção prematura do inventário, prejudicando a regularização e a partilha dos bens deixados pelo falecido. E não há risco de irreversibilidade da medida, pois o recolhimento das custas poderá ser exigido futuramente, tão logo o espólio disponha de recursos, sem qualquer prejuízo aos interessados. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência do recolhimento das custas iniciais até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator